Tribunal: TJPA
Processo: 0009637-42.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5564 - Furto Privilegiado
Data de julgamento: 2021-02-22

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, § 1º, DO CPB. EXCLUSÃO DA MAJORANTE E CONSEQUENTE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. TESE REJEITADA. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DECLARAÇÕES COERENTES E HARMÔNICAS. CREDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. As informações contidas no boletim de ocorrência, onde a vítima esclarece que os objetos foram furtados de sua residência durante madrugada, somadas as declarações das testemunhas policiais militares que participaram diretamente da prisão em flagrante do acusado, assim como pela confissão irrestrita deste, que confirma o conteúdo da denúncia sem qualquer ressalva, são mais do que suficientes à comprovação da majorante prevista no § 1º, do art. 155, do CPB.2. Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência resta pacificada acerca dos depoimentos testemunhais prestados por policiais, os quais são dotados de credibilidade, especialmente se estes participaram, diretamente, da prisão em flagrante do acusado, exatamente como se observa no caso em apreço.3. Por fim, vale ressaltar que noturno não quer dizer o momento em que o sol já se pôs, mas o momento em que geralmente toda a população está em repouso. Isto porque com o afrouxamento da vigilância quem pratica o delito goza de melhores oportunidades e a vítima encontra-se em estado de máxima insuficiência para proteger seu patrimônio.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º: 0009637-42.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Turma de Direito Penal
RECURSO: Apelação Criminal
COMARCA: Capital (Juízo da 11ª Vara Criminal)
APELANTE: Antonio Carlos Ferreira de Lima
DEFENSOR PÚBLICO: Dr. Diogo Costa Arantes
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Hamilton Nogueira Salame
RELATORA: Desa. Vânia Lúcia Silveira
REVISORA: Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, § 1º, DO CPB. EXCLUSÃO DA MAJORANTE E CONSEQUENTE DESCLASSIFIAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. TESE REJEITADA. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DECLARAÇÕES COERENTES E HARMÔNICAS. CREDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
As informações contidas no boletim de ocorrência, onde a vítima esclarece que os objetos foram furtados de sua residência durante madrugada, somadas as declarações das testemunhas policiais militares que participaram diretamente da prisão em flagrante do acusado, assim como pela confissão irrestrita deste, que confirma o conteúdo da denúncia sem qualquer ressalva, são mais do que suficientes à comprovação da majorante prevista no § 1º, do art. 155, do CPB.
2.
Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência resta pacificada acerca dos depoimentos testemunhais prestados por policiais, os quais são dotados de credibilidade, especialmente se estes participaram, diretamente, da prisão em flagrante do acusado, exatamente como se observa no caso em apreço.
3.
Por fim, vale ressaltar que noturno não quer dizer o momento em que o sol já se pôs, mas o momento em que geralmente toda a população está em repouso. Isto porque com o afrouxamento da vigilância quem pratica o delito goza de melhores oportunidades e a vítima encontra-se em estado de máxima insuficiência para proteger seu patrimônio.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 1º a 08 dias do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 1º de fevereiro de 2021
Desa.

Vânia Lúcia Silveira
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
Antonio Carlos Ferreira de Lima
inconformado com a sentença prolatada pela Exma. Sra. Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma, Juíza de Direito Titular da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena definitiva de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculados a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pena esta substituída por DUAS restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviço à comunidade e limitação de final de semana, por ter transgredido o disposto no art. 155, § 1º, do CPB.

Narra a denúncia,
às fls. 02/04, que no dia 28/04/2018, por volta das 05h40min, os policiais militares, Sargento Jeremias Moreira de Andrade Filho, juntamente com o CB-PM Márcio da Silva Costa Silva e o CB-PM Franciosco José de Souza Caramês realizavam ronda de rotina pela Travessa Perebebuí com Avenida Almirante Barroso, quando avistaram o acusado em atitude que consideraram suspeita, consistente no fato de que trazia consigo um Notebook, da marca Positivo e um telefone celular da marca Samsung.

Ato contínuo, os policiais militares abordaram o denunciado que alegou ser proprietário dos objetos que trazia consigo; entretanto, não apresentou comprovante da propriedade deles, por isso foi conduzido à Delegacia de Polícia de São Braz para os procedimentos legais.

Que na Delegacia, o indiciado confessou a prática delituosa e declarou que escalou o muro da casa situada no canal da Travessa Pirajá, bairro da Pedreira e através da janela subtraiu o Notebook e o aparelho celular.

Prossegue a exordial aduzindo, que os policiais entraram em contato com o proprietário dos objetos apreendidos, Sr. Marcelo Damasceno Marques, que compareceu à Delegacia e reconheceu seus objetos, que lhe foram devolvidos mediante termos de entrega, à fl. 10.

Por fim, assevera a peça acusatória que a autoria e a materialidade do delito estão sobejamente comprovadas pelo depoimento dos policiais militares, da vítima, inclusive em razão da confissão do próprio denunciado, às fls. 02/06, por meio do termo de exibição e apreensão, à fl. 09, assim como pelos demais elementos constantes do Inquérito.

Em

razões recursais,
às fls. 116/119, pugna a defesa, em tese única, pela reforma da sentença
a quo
, a fim de desclassificar a conduta imputada ao réu para o
caput
do art. 155, do CPB, afastando a majorante do cálculo da pena.

Em

contrarrazões
, às fls. 120/122, a RMP de 1º Grau, Dra. Sandra Fernandes de Oliveira Gonçalves, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, a fim de que a sentença
a quo
seja mantida em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior
, o 15º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hamilton Nogueira Salame, pronuncia-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, para que decisão vergastada seja mantida na íntegra.

É o relatório.

À douta revisão da Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pugna a Defesa, em tese única, pela reforma da sentença, a fim de desclassificar a conduta imputada ao réu para o delito tipificado no
caput
do art. 155, do CPB, com o consequente afastamento da majorante do cálculo das penas prevista no § 1º do mesmo artigo, visto que, com base na avaliação do conjunto probatório constante nos autos, verifica-se a ausência de provas concretas e suficientes do horário do cometimento do crime, já que apenas Policiais Militares serviram como testemunhas, sem que estivessem na casa por ocasião da ação delituosa.

Em análise dos autos, depreende-se que a pretensão do réu/apelante não merece prosperar.

In casu
, consoante sentença
a quo
, à fl. 109v., a
testemunha de acusação Jeremias Moreira de Andrade Filho
, policial militar,
informou que estavam em ronda por volta de 5:30 da manhã
, quando avistaram o acusado atravessando a Travessa Perebebuí, e suspeitando de sua atitude com os objetos em mãos, decidiram abordá-lo. Que ainda perguntou para pessoas às proximidades se o conheciam, se havia ocorrido algum furto ou roubo. Que decidiu levá-lo para a delegacia. Que conseguiram desbloquear o celular e entraram em contato com a vítima. Que a vítima informou ao depoente que o acusado entrou na casa pelo andar de cima, pegou o celular e o notebook e depois saiu.
Que na Delegacia o acusado confessou
, depois que já haviam conseguido falar com a vítima. Que não se dirigiu até a casa.

De outra banda, os colegas de farda da testemunha supra, que também participaram da prisão em flagrante do meliante, os Policiais Militares
Francisco José de Souza Caramês e Márcio da Silva Costa
, depuseram em Juízo ratificando as declarações de
Jeremias Moreira de Andrade Filho
.

Destarte, o próprio acusado ANTÔNIO CARLOS FERREIRA DE LIMA durante o seu interrogatório, confessou a prática do delito, dizendo que nesse dia não tinha dinheiro, e ao passar na frente da casa, resolveu entrar, uma vez que a casa não tinha muro. Contou, ainda, que não entrou por cima, mas sim por baixo, abrindo a janela, sem arrombar a casa. Relatou, por fim, que eram 6 horas da manhã, e após furtar os objetos, saiu do interior da residência e evadiu-se.

Desta forma, em que pese tente a defesa técnica negar a incidência da majorante referente ao repouso noturno, afirmando que o quadro probatório é muito pobre e a força da indicação policial referente a esse horário é demasiadamente frágil e imprecisa, não encontra abrigo, já que as declarações das testemunhas de acusação estão em total coerência e harmonia com as demais provas carreadas aos autos, sendo mais do que suficientes à caracterização do delito tipificado no art. 155, § 1º, da Lei Substantiva Penal.

Cumpre destacar, de pronto, que a jurisprudência resta pacificada acerca dos depoimentos testemunhais prestados por policiais, os quais são dotados de credibilidade, especialmente se estes participaram, diretamente, da prisão em flagrante do acusado, exatamente como se observa no caso em apreço.

Ademais, noturno não quer dizer o momento em que o sol já se pôs, mas o momento em que geralmente toda a população está em repouso. Isto porque com o afrouxamento da vigilância quem pratica o delito goza de melhores oportunidades e a vítima encontra-se em estado de máxima insuficiência para proteger seu patrimônio.

Importa destacar que é insuficiente o acervo probatório quando os elementos da fase extrajudicial não são confirmados sob o crivo do contraditório e quando o réu apresenta álibi que não é elidido por qualquer elemento dos autos, posto que do contrário, se a prova extrajudicial for confirmada pela judicial, mantém-se a condenação.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recuso, porém nego-lhe provimento, a fim de manter a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 1º de fevereiro 2021

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora